Tribunal: TJDFT
Processo: 0700916-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta. Na hipótese, majora-se o “quantum” indenizatório em obediência a extensão do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, de modo a atingir às suas finalidades compensatória e punitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa.

2. O Código de Processo Civil estabelece que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o do CPC), regra observada no caso em julgamento.

3. Apelação parcialmente provida.